Tribunal: TJMT
Processo: 1022917-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022917-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Ana Dias da Luz Figueiredo Duarte (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA DIAS DA LUZ FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 229.512.961-34 (AGRAVADO), ANTONIETA AUXILIADORA DE QUEIROZ SILVA - CPF: 107.049.491-72 (AGRAVADO), BENEDITO JOSE DA SILVA - CPF: 353.722.221-15 (AGRAVADO), BORINEI BRUNO DE FIGUEIREDO - CPF: 265.903.871-68 (AGRAVADO), ENIR SANTANA CUNHA - CPF: 141.521.261-91 (AGRAVADO), FLORIANA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 275.074.161-00 (AGRAVADO), LEONIA MARGARIDA PINHEIRO - CPF: 066.131.361-15 (AGRAVADO), LUCILENE ANJOS SILVA QUEIROZ - CPF: 383.766.951-34 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 209.115.211-00 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO - CPF: 361.586.581-20 (AGRAVADO), MARIA JOSE GUIMARAES SANTOS - CPF: 424.306.071-15 (AGRAVADO), MARIA FERREIRA DA COSTA - CPF: 161.540.611-53 (AGRAVADO), MARIDES PINTO FIGUEREDO - CPF: 206.846.491-87 (AGRAVADO), MARY BENEDITA DE ARRUDA - CPF: 048.256.831-34 (AGRAVADO), NECY DE AMORIM COSTA - CPF: 482.654.111-20 (AGRAVADO), ROSA HELENA DA SILVA VIEIRA - CPF: 040.772.701-97 (AGRAVADO), ROSIMAR LUCIA DE LARA PINTO MOSQUEIRO - CPF: 230.030.141-53 (AGRAVADO), SILVIA CELIA ROSA - CPF: 180.441.581-20 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO –
ERROR IN PROCEDENDO
– ART. 477, §2o, DO CPC – NULIDADE DA DECISÃO – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – RECURSO PROVIDO.

1.

Na fase de liquidação de sentença por arbitramento, eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual devido e verificação da recomposição remuneratória promovida por Leis Estaduais devem ser examinadas em conformidade com o artigo 22 da Lei n.o 8.880/1994.

2.

A homologação do laudo pericial sem a intimação do perito para esclarecimento de pontos controvertidos levantados pelas partes, nos termos do artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil, configura vício procedimental (
error in procedendo
) e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

A metodologia adotada na perícia deve observar as disposições legais pertinentes, incluindo a consideração de vantagens pessoais, a correta data de referência para os cálculos (último dia do mês) e a análise de pagamentos realizados sob rubricas específicas, sob pena de nulidade.

4.

Recurso provido para declarar a nulidade da decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para que o perito seja intimado a prestar os devidos esclarecimentos e, caso necessário, realizar nova perícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos da “
Ação Ordinária no 0043712-80.2013.811.0041”
, atualmente em fase de liquidação de sentença, ajuizada por
Ana Dias da Luz Figueiredo Duarte e outros
.

(ID 233637657)

A decisão agravada homologou laudo pericial que, segundo o agravante, Não observou a metodologia prevista no artigo 22 da Lei n.o 8.880/1994, desconsiderando pontos cruciais como: a) a análise de recomposição salarial promovida pelas Leis Estaduais n.o 6.392/94, 6.528/94 e 6.583/94; b) o pagamento sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras dos servidores.

Destaca, ainda, que o laudo considerou a data do efetivo pagamento (dia 10 do mês subsequente) em vez do último dia do mês, contrariando o disposto no artigo 22, inciso I, da Lei n.o 8.880/1994.

Sustenta que o perito judicial não foi intimado a prestar esclarecimentos acerca das divergências apontadas na impugnação ao laudo, especialmente no tocante à desconsideração das vantagens pessoais nominalmente identificadas e às inconsistências na apuração das perdas salariais.

Alega que essa omissão configurou afronta ao artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil, que determina a intimação do perito para esclarecer dúvidas ou divergências apresentadas pelas partes.

Aduz, ainda, que a homologação do laudo pericial sem a devida análise desses pontos representa cerceamento de defesa e afronta à coisa julgada.

Por fim, o agravante argumenta que a manutenção da decisão agravada causará graves prejuízos ao erário, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada até o julgamento final deste agravo, e no mérito, pleiteia a nulidade da decisão agravada, com o retorno dos autos à origem para que o perito seja intimado a esclarecer os pontos controvertidos e, caso necessário, seja realizada nova perícia, observando-se as disposições legais aplicáveis.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 235194162)

As contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, pleiteando pelo desprovimento. (ID 239873175).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirmou inexistir interesse que justificasse sua intervenção (ID 239915169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da “
Ação Ordinária no 0043712-80.2013.811.0041”
, que, em fase de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial.

Extrai-se que o inconformismo do agravante diz respeito à decisão interlocutória do juiz
a quo
que, em fase de cumprimento de sentença (liquidação por arbitramento), homologou o laudo apresentado pelos peritos do juízo, bem como, ao arrepio do art. 477, §2o, I e II do CPC não oportunizou ao perito nomeado sanar as divergências do laudo pericial apresentadas pelo agravante.

Analisando a questão, trazida á baile, verifico que é incontroverso quanto à necessidade de liquidação de sentença.

In casu,
trata-se de cumprimento de sentença instaurado em sede de ação em desfavor do agravante, que determinou a implementação do percentual se devido, a título de conversão do cruzeiro real para URV.

O ponto central da controvérsia reside na homologação do laudo pericial sem que o perito tenha sido intimado para esclarecer as divergências levantadas pelo agravante, especialmente no que tange à metodologia utilizada para a apuração das perdas salariais decorrentes da conversão da URV e à consideração de vantagens pessoais e recomposições promovidas pelas Leis Estaduais.

Tal situação, segundo o agravante, contraria não apenas a legislação, mas também precedentes deste Tribunal.

Com razão o agravante.

Sobre a matéria, é sabido que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Daí decorrente, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

A jurisprudência deste Tribunal é unanime que “e
ventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019).

Outrossim, o artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente que, em caso de divergências sobre o laudo pericial, o perito deve ser intimado para prestar os esclarecimentos necessários, sob pena de nulidade. No caso em tela, o agravante apontou que o laudo pericial ignorou aspectos cruciais, como o pagamento sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” e a análise de recomposição salarial promovida por Leis Estaduais n.o 6.392/94, 6.528/94 e 6.583/94, argumentos que não foram enfrentados adequadamente na decisão recorrida.

Assim a homologação do laudo pericial sem a observância do contraditório e da ampla defesa configura
error in procedendo
, como já pacificado na jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO QUANTO AOS PONTOS DIVERGENTES – ART. 477, § 2o DO CPC – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC”. (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2o, DO NCPC – CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA LEI 8.880/94 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC, máxime se considerada a divergência de valores apontada entre o perito e o assistente técnico.

(TJ-MT - AI: 10191267020228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/04/2023)

Ademais, o laudo homologado utilizou como parâmetro a data do efetivo pagamento, em contrariedade ao artigo 22 da Lei n.o 8.880/1994, que determina o uso do último dia do mês como referência para o cálculo. Também se constatou que o perito desconsiderou as vantagens pessoais percebidas pelos servidores, como exige o §3o do mencionado artigo, incorrendo, portanto, em inadequação metodológica.

Sobre a matéria este Tribunal já consolidou o entendimento de que, em demandas análogas a dos presentes autos, o laudo pericial deve necessariamente observar as disposições previstas no artigo mencionado:

APELAÇÃO CÍVEL - URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22, § 3o, DA LEI 8.880/1994 - PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado que o laudo pericial individualizado não observou a regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, em especial o § 3o, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pelo servidor no período em discussão. Consoante o entendimento desta Corte, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000381-31.2014.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2024)

Diante disso, insta consignar que caberá ao perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente;

b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 da servidora, supriu, a alegada defasagem na remuneração desta;

c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Feitas essas considerações, impõe-se a nulidade da decisão agravada, com o retorno dos autos à origem, para que o perito seja intimado a prestar os esclarecimentos necessários, abordando as questões indicadas pelo agravante. Caso persistam dúvidas quanto à metodologia adotada, será necessária a realização de nova perícia, observando-se as disposições da Lei n.o 8.880/1994.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para declarar a nulidade da decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a intimação do perito para prestar os devidos esclarecimentos, nos termos do artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios estabelecidos no corpo do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025